Tribunal: TCU
Processo: 018.648/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 550005 (Objeto: contratação de serviços continuados de apoio administrativo de nível médio, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 13, que fundamentou este Acórdão, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao representante; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.648/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael de Avila Vieira (30692/OAB-DF), representando Sollo Construcoes e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.